Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BEM. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE VALOR DEPOSITADO. DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO O LEVANTAMENTO. IMPEDIMENTO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a incidência de juros de mora sobre valor depositado judicialmente após a alienação de imóvel, enquanto pendente decisão em outra ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a incidência de juros de mora sobre valor depositado judicialmente, quando há suspensão do levantamento por decisão judicial, não imputável à conduta dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 394 e 395 do Código Civil estabelecem que a mora pressupõe inadimplemento voluntário ou culposo da obrigação no tempo, lugar e forma devidos, e impõe ao devedor o dever de indenizar, inclusive por meio do pagamento de juros moratórios.
4. O art. 401, inc. I, do Código Civil dispõe que a mora cessa com o adimplemento integral da obrigação, o que, por sua vez, pode ser obstado por decisão judicial superveniente que suspende o levantamento da quantia depositada.
5. A jurisprudência admite que o depósito judicial com a finalidade de pagamento da dívida transfere à instituição financeira a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros e exime o devedor do pagamento de encargos adicionais, desde que ausente conduta voluntária ou culposa de inadimplemento.
6. A paralisação do cumprimento de sentença por determinação judicial, fundamentada em prejudicialidade externa reconhecida em ação de família, constitui impedimento legítimo e afasta a configuração de mora dos devedores.
7. O Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça, que trata de depósitos judiciais oriundos de penhora ou garantia do juízo, não se aplica à hipótese de depósito decorrente de alienação de bem para pagamento de dívida condominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência de juros moratórios sobre valores depositados judicialmente pressupõe inadimplemento voluntário ou culposo, inexistente quando a suspensão do levantamento decorre de determinação judicial superveniente e legítima. 2. O depósito judicial efetuado para pagamento da dívida, quando acompanhado de impedimento ao seu levantamento por ordem judicial, transfere à instituição financeira a responsabilidade pelos encargos legais, afastando a mora do devedor. 3. O Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica a depósitos judiciais oriundos de alienação de bens para quitação da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 395 e 401, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 677/STJ.